Tribunal: TJPA
Processo: 0061301-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061301-68.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). PROTOCOLOS ICMS Nº 10/2007, 87/2008 E 42/2009. TERMO INICIAL DE EXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação fazendária e preservara sentença de procedência dos embargos à execução fiscal, ao fundamento de que o Auto de Infração foi lavrado em 01/03/2010, antes do termo inicial de obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) fixado pelo Protocolo ICMS nº 42/2009 para empresas enquadradas no CNAE 46.93-1-00. O embargante sustenta omissão quanto à incidência dos Protocolos ICMS nº 10/2007 e nº 87/2008 e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a obrigatoriedade de emissão de NF-e decorreria dos Protocolos ICMS nº 10/2007 e nº 87/2008, antes da vigência do Protocolo ICMS nº 42/2009, especialmente em razão da atividade econômica exercida pela empresa autuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado aprecia expressamente a tese fazendária e afirma que a alegação de obrigatoriedade fundada nos Protocolos ICMS nº 10/2007 e nº 87/2008 não prevalece diante da especificidade e posterioridade do Protocolo ICMS nº 42/2009.

O colegiado reconhece que, para empresas enquadradas no CNAE 46.93-1-00, a obrigatoriedade de emissão de NF-e somente se inicia em 01/04/2010, sendo nulo o lançamento efetuado em 01/03/2010 por ausência de base normativa vigente à época dos fatos.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que
enfrente
de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento do STF (AI 791.292-QO-RG).

A exigibilidade de obrigação acessória depende de norma válida e vigente ao tempo do fato gerador da penalidade, em observância ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988; art. 97 do CTN), bem como ao art. 113, §2º, do CTN.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício apto a ensejar modificação do decisum ou aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A obrigatoriedade de cumprimento de obrigação acessória exige previsão normativa válida e vigente à época da ocorrência da infração.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 97 e 113, §2º; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, e 1.025; Protocolos ICMS nº 10/2007, nº 87/2008 e nº 42/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. Acórdão de ID 32194296, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação fazendária, preservando a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que o
Protocolo ICMS nº 42/2009
fixou como termo inicial da obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para empresas enquadradas no CNAE 46.93-1-00, o dia
01/04/2010
, razão pela qual a lavratura do Auto de Infração em
01/03/2010
ocorreu antes da exigibilidade da obrigação acessória, acarretando a nulidade do lançamento tributário por ausência de base legal vigente à época dos fato
s
.

Sustenta o embargante, nas razões de ID nº 32953120 , a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que: (i) a obrigatoriedade de emissão de NF-e teria sido instituída pelo Protocolo ICMS nº 10/2007, com ampliação pelo Protocolo ICMS nº 87/2008; (
ii
) desde setembro de 2009 o comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, estaria obrigado à emissão de NF-e; (
iii
) a empresa apelada teria eleito como atividade econômica o “comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios”, circunstância que não teria sido enfrentada no acórdão; e (
iv
) o Protocolo ICMS nº 42/2009 não teria o condão de afastar obrigação anteriormente estabelecida. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação anulatória, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões (ID nº 33771794), a embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, sustentando inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da aplicabilidade do Protocolo ICMS nº 42/2009 em detrimento dos protocolos anteriores, e que a pretensão do Estado
revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica já decorreria dos Protocolos ICMS nº 10/2007 e nº 87/2008, antes da vigência do Protocolo ICMS nº 42/2009, especialmente em razão da atividade econômica exercida pela empresa autuada
.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é uníssona ao afirmar que os embargos de declaração
destinam-se
à integração do julgado, não à sua rediscussão.
Fredie
Didier Jr. leciona que “a omissão ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar questão relevante, suscitada e necessária à solução da controvérsia”.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese fazendária, registrando que:

“A alegação do Estado do Pará de que a obrigação decorre de convênios anteriores (CONFAZ nº 10/2007 e nº 87/2008) não se sustenta diante da especificidade do Protocolo ICMS nº 42/2009, que regula a matéria de forma expressa e posterior.”

Além disso, ficou consignado que, para empresas enquadradas no CNAE 46.93-1-00, a obrigatoriedade teve início apenas em 01/04/2010, sendo a autuação datada de 01/03/2010, portanto anterior à exigibilidade da obrigação acessória.

O argumento ora reiterado pelo embargante – de que a empresa exerceria atividade com predominância de produtos alimentícios – foi apreciado no contexto do enquadramento no CNAE e da norma específica aplicável, concluindo-se pela incidência do Protocolo ICMS nº 42/2009 como disciplina normativa específica e posterior.

Não há omissão quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações, mas apenas
àquelas relevantes
ao deslinde da causa (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E ANTERIORIDADE NORMATIVA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

No mérito subjacente, o acórdão embargado encontra-se alinhado ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88) e ao disposto no art. 97 do Código Tributário Nacional, segundo o qual somente a lei pode instituir ou majorar tributos, bem como definir infrações e cominar penalidades.

Ainda que se trate de obrigação acessória (art. 113, §2º, do CTN), sua exigibilidade depende de norma válida e vigente à época do fato gerador da penalidade.

A exigência de cumprimento de obrigação acessória antes do termo inicial fixado pela norma específica configura violação ao princípio da segurança jurídica e à vedação de retroatividade de atos normativos restritivos.

O acórdão recorrido, ao reconhecer a nulidade do lançamento efetuado antes da vigência da obrigação, harmonizou-se com a jurisprudência consolidada, inclusive com precedentes deste Tribunal, citados expressamente no julgado.

DO
CARÁTER INFRINGENTE E ALEGADO INTUITO PROTELATÓRIO

A pretensão do embargante é inequívoca no sentido de reformar o julgado, julgando improcedente a ação anulatória, o que revela nítido caráter infringente.

Entretanto, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos somente é admitida quando, ao sanar vício efetivamente existente, sobrevier alteração do resultado do julgamento, o que não se verifica na espécie.

Quanto à aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, embora a insurgência revele inconformismo com o resultado, não vislumbro, neste momento, manifesta intenção protelatória apta a justificar sua imposição.

Diante do exame detido dos autos, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas pelo Estado do Pará, especialmente quanto à suposta incidência dos Protocolos ICMS nº 10/2007 e nº 87/2008, concluindo, de forma motivada, pela aplicabilidade do Protocolo ICMS nº 42/2009 ao caso concreto.

Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado. A insurgência revela mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado por este Colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito os embargos de declaração
,
mantendo-se integralmente o acórdão embargado
.

Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026